Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-24.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013000-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 015.033.851-16 (RECORRENTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL.
DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Não

havendo

provas
do
d
ano
material
sofrido

na

modalidade
de
perdas

emergentes
, é
indevida

a

indenização
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

pelo fato de ter sido judicializado vários processos, bem como bloqueio indevido em conta corrente da parte reclamante
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$ 6.000,00
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013000-24.2024.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
PABLO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PABLO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
. Noticiou que: a) desde 2013 informou a parte requerida que não é proprietário do lote 13 da quadra 15 (matrícula 57877);
b)mesmo
com a expressa informação a partir de 2018 teve diversos processos judicializados em seu desfavor, ocasionando inclusive bloqueio em sua conta corrente da quantia de R$3.725,40. Requereu indenização por danos materiais e morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) houve falha nos serviços prestados pela municipalidade, pois efetuou cobranças à parte reclamante de IPTU de imóvel que não lhe pertence; e b) a situação gerou dano moral, pois a parte reclamante foi alvo de inúmeros processos judiciais. Julgou
parcialmente procedentes
os pleitos, condenando a parte requerida em indenização por danos morais de R$3.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
obteve

dano
material
também
, pois
precisou

contratar

advogado
para
fazer
a
sua

defesa

em

diversos

processos
; e b)
o
valor da
indenização

por

danos

morais

deve
ser
majorado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
parcial

retificação
da
sentença
de
procedência
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, P
RIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

da
contratação
de
advogado
para
fazer

defesa
dos
processos

judicializados
.

No
entanto
,
não

há

nos
autos
prova
do
efetivo

dano
material
alegado
, pois
não

foi

juntado

nenhum

contrato
de
prestação
de
serviços

advocatícios
e
nem

recibos
dos
pagamentos
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
demonstração
do
seu

prejuízo
e a
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
do
dano
material.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material
na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente pelo fato de ter sido judicializado vários processos, bem como bloqueio indevido em conta corrente da parte reclamante
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 3.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 6.000,00.

Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/04/2022,
Publicado
no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
majorar
o quantum
indenizatório

para R
$6.000,00 (seis mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025